Tribunal: TJSP
Processo: 1503828-56.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra as Relações de Consumo
Órgão julgador: TERESA DE ALMEIDA RIBEIRO MAGALHAES
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Irresignação contra sentença que determinou o perdimento dos bens apreendidos nos autos. Pretendida a restituição dos objetos. Não acolhimento. Origem lícita não comprovada. Realizado e cumprido ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP. Confissão formal e circunstancial quanto ao cometimento do crime de expor à venda mercadorias ilegais. Laudo pericial preciso em concluir que as

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Irresignação contra sentença que determinou o perdimento dos bens apreendidos nos autos. Pretendida a restituição dos objetos. Não acolhimento. Origem lícita não comprovada. Realizado e cumprido ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP. Confissão formal e circunstancial quanto ao cometimento do crime de expor à venda mercadorias ilegais. Laudo pericial preciso em concluir que as notas fiscais apresentadas e os objetos apreendidos não podem ser seguramente correlacionados.
Recurso desprovido.